Tribunal: STF
Processo: Rcl 52908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, em 18.4.2022, contra decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça no Processo n. 0001445-77.2022.8.21.7000, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, paradigma do Tema 396 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 26.9.2019, Eni Maria Lopes de Oliveira ajuizou ação ordinária contra o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul com o objetivo de ter o direito “a perceber do Instituto réu pensão por morte de forma integral - na qualidade de viúva/dependente do servidor instituidor da pensão Manoel Marques de Oliveira -, com direito a ter sua pensão calculada observando o montante total (subsídio) a que faria o servidor se vivo fosse, inclusive no que diz respeito a previsão da Lei Estadual 14.073/12 e todas as demais legislações que preverem alguma vantagem/aumento ao servidor ativo” (fls. 14-15, doc. 7).



    O Juízo de Direito da 6ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Pelotas/RS julgou “parcialmente procedente o pedido formulado por Eni Maria Lopes de Oliveira, na presente ação proposta em face de Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande Do Sul – IPERGS, porque reconhecido o direito ao recebimento dos reajustes da pensão por morte nos mesmos índices e datas de reajustes concedidos aos servidores da ativa, como se vivo fosse o instituidor do benefício, embora afastada a integralidade, na forma da EC 41/2003”(fl. 2, doc. 4).



    Contra essa sentença, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul interpôs apelação, julgada pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E FALECIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. APOSENTADORIA QUE SE DEU COM PROVENTOS INTEGRAIS, PORQUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS A TANTO NA ÉPOCA DA INATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 396 DO STF. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO RE 626.489 JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. INTEGRALIDADE QUE SE SUBMTETE À REGRA DO §7° DO ARTIGO 40 DA CF, COM REDUÇÃO NELE ESTABELECIDA. Servidor público que teve a aposentadoria concedida (de forma integral, pois preenchidos os requisitos a tanto) anteriormente à vigência das EC nº 41 e 47, que deram nova redação ao Art. 40, §§ 7º e 8º da CF e acabaram por revogar o parágrafo único do artigo 6º da EC nº 41/2003, sendo resguardado o direito da parte autora em receber os proventos a título de pensão por morte em paridade com os servidores em atividade, de acordo com a Súmula 396 do STF. Pagamento de diferenças retroativas que deve respeitar a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação, porém corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança desde a citação. Resta afastada a prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de parcelas de trato sucessivo, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o julgamento do RE 626.489 julgado em regime de repercussão geral pelo STF. Taxa Judiciária de que vai isentada à autarquia estadual, nos termos do artigo 5° da Lei Estadual n° 14.634/2014, vigente à época do ajuizamento da ação. APELAÇÃO PARCIALMENTE DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, doc. 11).



     Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ACLARAMENTEO DO JULGADO NO QUE PERTINE À EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO SEU DISPOSITIVO NO QUE CONCERNE AO RECURSO ADESIVO, QUE FOI INTEGRALMENTE PROVIDO. DESNECESSIDADE, OUTROSSIM, DE REAFIRMAÇÃO DO PONTO DEFINIDO NA R. SENTENÇA NÃO ALTERADO PELO JULGADO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (fl. 2, doc. 8).



    Contra esse acórdão, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega que, “o óbito do servidor se deu após as referidas emendas constitucionais, razão pela qual para a pensionista receber também com paridade, deve se verificar se atendidos os requisitos da EC 47/2005. Assim, a decisão recorrida contrariou frontalmente as EC 41/2003 e 47/2005, aplicando erroneamente a norma do art. 3º da EC 47/2005, objeto do presente recurso extraordinário” (fl. 2, doc. 9).



    Em 13.10.2021, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PARIDADE. EC Nº 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC Nº 47/05. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 396 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES” (fl. 1, doc. 8).



    Contra essa decisão, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, doc. 10).



    3. Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no Tema 396 da repercussão geral, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul ajuíza a presente reclamação, na qual alega ter “o Tribunal a quo proferi[do] julgamento em contrariedade ao decidido por essa Egrégia Corte, (...) como restará demonstrado, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, órgão do poder competente para execução e cumprimento da decisão originada no Tema 396/STF, RE 603.580/RJ, foi proferido acórdão que viola a autoridade da citada decisão” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “o óbito do servidor do qual a autora era dependente ocorreu em 20 de maio de 2005, razão pela qual o direito da autora à paridade está regulado pelo Tema 396 do STF (…). Portanto, para que a pensionista faça jus à paridade, o instituidor deve ter preenchido as regras de transição previstas nos incisos do art. 3º da EC 47/2005, o que não ocorreu no caso, pois incontroverso que o instituidor quando faleceu não tinha 35 anos de contribuição e tampouco a idade mínima, como qual não há direito à paridade” (fls. 2-3, doc. 1). 



    Sustenta que “o servidor falecido efetivamente se aposentou na data mencionada no acórdão e com integralidade de proventos, fato incontroverso. No entanto, a integralidade concedida no ato de aposentadoria não é suficiente para atribuir à pensionista do servidor falecido o benefício da paridade. Nos termos da decisão desta Corte, a qual deu origem ao Tema 396, no caso de óbitos posteriores à EC 41/2003, para garantir o direito à paridade pela pensionista, é necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/2005 pelo segurado“ (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que, “ao contrário do disposto no acórdão, o fato de ter o servidor se aposentado com paridade, em decorrência da regra aplicada ao tempo de sua inativação, não assegura à parte autora o direito à paridade no valor da pensão, que deve obedecer às regras previstas ao tempo do óbito. Afigura-se necessário preencher cumulativamente os requisitos do art. 3º da EC 47/2005, nos termos da decisão proferida por esta Corte no RE 603.580 (repercussão geral reconhecida). A decisão ora reclamada concede o direito à paridade à parte autora, ao arrepio do quanto já decidido por este E. Tribunal por ocasião do RE 603.580, que deu origem ao Tema 396, como se pode extrair da leitura dos fundamentos do acórdão, acima transcritos. Portanto, o entendimento do judiciário gaúcho mostra-se em confronto com a tese jurídica firmada no Tema 396 do STF” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “a prevalecer a decisão proferida no acórdão, restaria esvaziada inteiramente a tese jurídica firmada no representativo, a qual não teria incidência em absolutamente nenhum dos casos que buscava alcançar. É dizer: significaria que tendo o servidor se aposentado com integralidade e paridade, mesmo que seu óbito seja posterior à EC 41/2003, a paridade seria estendida aos pensionistas, independentemente do preenchimento dos requisitos da EC 47/2005” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “medida liminar, [para,] independente das informações da autoridade reclamada, suspender imediatamente a eficácia da decisão proferida no Recurso Inominado 0001445-77.2022.8.21.7000 de forma a assegurar a eficácia da decisão proferida no RE 603.580/RJ (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, paradigma do Tema n. 396 da repercussão geral.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”(DJe 4.8.2015).



    A norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    8. Na espécie em exame, a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu:



    “(...)Trata-se, em síntese, de ação de rito ordinário para revisão do benefício de pensão por morte ajuizada pela autora Eni Maria Lopes de Oliveira, viúva do servidor falecido, ex-Policial Civil, Manoel Marques de Oliveira, afirmando que os respectivos proventos se deram de forma integral, garantindo-lhe o direito à integralidade e paridade, observada a regra de transição. 



      Conforme se colhe da análise dos autos, o ex-servidor estadual aposentou-se em 24/08/1992 (fl. 33@), passando a perceber na inatividade os proventos integrais, incluída a cota de paridade com os servidores em atividade. Veio a falecer em 20/05/2005, a partir de quando a autora, na qualidade de cônjuge supérstite, passou a receber os proventos de pensão por morte, sem os reajustes da Lei nº 14.073/2012, atualizada até a Lei nº 14.514/2014, em razão da alegada inexistência de paridade. (…)



    No mais, sobre os critérios para aplicação da paridade aos proventos de aposentadoria e pensão por morte, embora o falecimento do servidor tenha ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/20031 , deve ser considerado que sua aposentadoria já havia sido instituída de forma integral em 24/08/1992, portanto, anterior a ambas as Emendas Constitucionais que trataram da matéria (EC n° 41/2003 e EC n° 47/2005), de modo que, à época da aposentação e de acordo com a legislação vigente naquele tempo, a parte autora preencheu os requisitos de aposentadoria integral, não podendo norma de transição instituída após o falecimento do servidor exigir novos requisitos de quem não mais está vivo para cumpri-los.



    Deste modo, descabe a exigência de cumprimento de requisitos que foram estabelecidos em momento posterior ao falecimento, conforme aqueles previstos nos art. 3º da EC 47/2005 2 . Ainda assim, o falecido servidor cumpriu os requisitos dos incisos I e II deste dispositivo, indicando o desempenho da função pública e contribuição por longo tempo de serviço que lhe garantiu a inatividade com proventos integrais, conforme disposto no parágrafo único do artigo 3° da EC 47/2005. 



    Isso porque, conforme o Tema 396 do STF, “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º). Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). (…)



    Portanto, embora o falecimento do servidor tenha ocorrido em data posterior à vigência da EC nº 41/2003, mas pouco antes da EC n° 47/2005, quando já revogado dispositivo legal que garantiria a paridade pretendida (parágrafo único do artigo 6º da EC nº 41/2003), a aposentadoria do de cujus já havia sido instituída (e de forma integral) muito antes da entrada em vigor das referidas normas constitucionais, razão pela qual a parte autora faz jus ao direito à paridade pretendido. 



    Assim, ainda que, conforme alegado pelo IPERGS, não tenha o servidor falecido preenchido o requisito expresso do inciso III do artigo prospera a pretensão de igualar os proventos percebidos a título de pensão por morte com os vencimentos dos servidores da atividade, nos termos em que definido na sentença.(...)



    Deste modo, fica a autarquia condenada ao pagamento das diferenças de proventos, observada a paridade de valores e a regra do §7º do artigo 40 da CF, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança, estes desde a citação”  (fls. 5-12, doc. 11).



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi inadmitido aos fundamentos de: a) estar o acórdão recorrido em harmonia com o decido no Recurso Extraordinário n. 603.580, paradigma do Tema 396 da repercussão geral e b) na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 8).



    Ao julgar o agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fixou:



    “A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396), conforme se lê da seguinte decisão, proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual se tratou de situação análoga (…)



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Pensão por morte. Instituidor aposentado em 1989 e falecido em 2005. Direito à paridade. 4. Aplicação, à espécie, do entendimento firmado no tema 396 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.’ (RE 1246695 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04/05/2020 PUBLIC 05/05/2020)” (doc. 10).



    Não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada agiu conforme o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral, fundamentando o acórdão nesse sentido. 



    Não comprovada teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG, TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.665-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 396, pois assentou que no caso concreto a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 46.276-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora